Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. MÉRITO. FILIAÇÃO. NEGATÓRIA. PATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO. VÍCIO. CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA INEXISTENTE. EXCLUSÃO. SOBRENOME. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OFÍCIO. EQUIDADE.
1. A alegações genéricas sobre irregularidades na condução da audiência de instrução são incapazes de configurar cerceamento de defesa se não forem providas de fundamento legal e não for demonstrado o prejuízo concreto para a defesa.
2. A retificação do registro civil para desconstituir a paternidade depende da configuração de vício de consentimento e da inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho.
3. A anulação da paternidade atribuída no registro implica a exclusão do sobrenome daquele que falsamente declarou-se pai.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de ofício caso a sentença não os tenha fixado. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)
5. Apelação de S. S. D. C. J. desprovida. Apelação de S. S. D. C. provida.